Tribunal: STF
Processo: RHC 203957
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no HC 663.338/SC, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ.
    2. Agravo regimental não conhecido” (doc. eletrônico 293).
    Nesta pretensão recursal, a defesa sustenta que “os fundamentos utilizados pelo STJ, de uma forma ou de outra, não podem prosperar” (pág. 5 do doc. eletrônico 300).
    Para tanto, argumenta o seguinte:
    “Inicialmente o fato de o paciente já estar internado anteriormente não autoriza a manutenção da medida, já que esta não pode ultrapassar 45 dias.
    Por outro lado, ainda que o entendimento naquela Corte seja o que fora exposto, este Supremo Tribunal Federal entende que ‘constitui manifesto constrangimento ilegal, por ofensa ao princípio da presunção de inocência e ao dever de motivação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 106 da Lei nº 8.069/90, a determinação, constante da sentença, de imediata execução da medida de internação, ‘independentemente da interposição de recurso’. Nos termos do art. 198 da Lei nº 8.069/90 e do art. 520, caput, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que impõe medida socioeducativa de internação deve ser recebida em seu efeito devolutivo e SUSPENSIVO, uma vez que não importa em ‘decidir o processo cautelar’ nem em ‘confirmar a antecipação dos efeitos da tutela’ (art. 520, IV e VII, do Código de Processo Civil). Inadmissível, portanto, sua execução antecipada’ (HC 122072, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 26-09-2014 PUBLIC 29-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00416).
    Ainda que tal julgado tenha ocorrido em 2014, a mudança promovida no CPC foi no sentido de tornar ainda mais incisivo o efeito suspensivo da apelação, nos termos do art. 1.012 (correspondente ao antigo 520), onde tampouco há exceções que possam ser aplicadas ao caso em epígrafe.
    Além disso, como bem indicou a Defesa em oportunidades anteriores, ‘em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu em julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, n. 44 e n. 54, que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena. [...] Logo, o mesmo entendimento deve ser aplicado a medida de internação, uma vez que negar a aplicação deste posicionamento viabiliza que jovens sejam tratados de maneira mais gravosa ao que vem sendo praticado na jurisprudência ao imputáveis’, já que a medida socioeducativa tem clara natureza de sanção e os estabelecimentos onde é cumprida mais se assemelham a penitenciárias efetivamente.
    […]
    Imperioso, portanto, que se declare a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de impedir a execução provisória da medida socioeducativa de internação, assegurando ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação” (págs. 4-6 do doc. eletrônico 300; grifos no original).
    Ao final, requer o provimento deste RHC, “para reformar o acórdão do e. STJ e conceder a ordem do habeas corpus impetrado, concedendo a oportunidade de o recorrente aguardar em liberdade o julgamento da apelação” (pág. 8 do doc. eletrônico 300).
    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentaram contrarrazões (documentos eletrônicos 307 e 314, respectivamente).
    É o relatório. Decido.
    Consta dos autos que ao paciente foi aplicada a medida socioeducativa de internação pela comprovada prática de fatos análogos ao crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006 (documentos eletrônicos 219 a 227).
    Inicialmente, deve ser pontuado que o Juízo de primeiro grau fundamentou, de forma exaustiva e adequada, a imposição da referida medida socioeducativa mais grave, conforme se observa dos seguintes excertos do decreto condenatório:
    “As medidas privativas de liberdade (semiliberdade e internamento) devem pautar-se pelos princípios da brevidade e excepcionalidade, conforme leciona João Batista Costa Saraiva:
    […]
    Em vista disso, o referido autor ressalta que a configuração objetiva de alguma das hipóteses elencadas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente não implica, necessariamente, a aplicação de medida privativa de liberdade, sendo imperiosa, para tanto, a análise das circunstâncias do ato infracional e das condições subjetivas do adolescente:
    […]
    Por consequência deste princípio da excepcionalidade, o simples fato de haver se configurado a hipótese objetiva (listada nos incisos do art. 122), não significa necessariamente a submissão do adolescente à privação de liberdade.
    A tão só gravidade da conduta não autoriza por si mesma a opção pela internação.
    A estas condições objetivas listadas no inciso do art. 122, que autorizam a cogitação pela alternativa à privação de liberdade, deverão agregar-se condições subjetivas. Há que se levar em conta os elementos constantes no parágrafo primeiro do art. 112, para determinação da medida adequada às circunstâncias do fato e às condições subjetivas do adolescente, haja vista que em nenhuma hipótese será aplicada a internação havendo outra medida socioeducativa mais adequada. (Compêndio de direito penal juvenil: adolescente e ato infracional. 4. ed. rev. atual. Incluindo o projeto do SINASE e Lei 12.010/2009. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 177-178).
    […]
    Acrescente-se a tudo isso, analisando detidamente a certidão de antecedentes infracionais do adolescente (Evento 123), vê-se que conta com diversas representações referentes à tráfico, possuindo, antes da que ora se analisa, mais três registros próximos pelo mesmo ato infracional e, posteriores, mais quatro infrações descritas, demonstrando, salvo melhor entendimento, que o menor, à luz de todos os procedimentos iniciados em seu desfavor e apreensões realizadas, que não são poucas, possui habitualidade no cometimento de ilícitos, restando clara, assim, sua reiteração delituosa.
    Soma-se, ainda, o testemunho dos policiais de que o menor já é conhecido há tempo considerável, na localidade do bairro como traficante ativo do local, sendo frequentemente apreendido com quantidade anormal de entorpecentes, vê-se que inegável o novo cometimento do ilícito, situação que impõe medida mais drástica com a finalidade de frear os ímpetos do adolescente.
    Nesse diapasão, percebe-se que o adolescente vem permeando, com frequência, entre condutas que ocasionam a instauração de procedimentos de apuração de atos infracionais, especialmente relacionados ao tráfico de entorpecentes, possuindo longo histórico de atos infracionais até o presente ano, o que demonstra, salvo melhor entendimento, que as alternativas anteriormente aplicadas não foram efetivas em coibir a reiteração das condutas delituosas por parte do adolescente, inclusive suas apreensões pretéritas.
    Esse contexto fático-probatório, alinhado à conduta reputada na representação, demonstra que sua segregação se faz necessária, não apenas para fins de proteção da sociedade, mas também porque sem o afastamento do convívio social em que está habituado, incluindo familiar, nenhuma medida restauradora ou pedagógica atingirá seus objetivos.
    Vale salientar que a medida de internação será necessária naqueles casos em que a natureza da infração e o tipo de condições psicológicas do adolescente fazem supor que, sem seu afastamento temporário do convívio social a que está habituado, ele não será atingido por nenhuma medida restauradora ou pedagógica, podendo apresentar, inclusive, riscos para sua comunidade. (Adolescente e ato infracional: medida socioeducativa é pena? São Paulo: Editora Juarez Oliveira, 2003. p. 116).
    Assim, a medida extrema mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o adolescente encontre estímulos para a reiteração da prática delituosa, como vem fazendo” (documentos eletrônicos 224 a 226; grifei).
    Na parte dispositiva, o Magistrado sentenciante aplicou a medida socioeducativa mais grave e manteve a segregação provisória do paciente, nos termos seguintes:
    “Ante o exposto, acolho a representação para aplicar ao adolescente [D. da S.T.], já qualificado nos autos, a medida socioeducativa de internação a ser cumprida em um dos Case deste Estado, devendo as reavaliações serem apresentadas em até seis meses, observando-se o limite de três anos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, consoante disposto no art. 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    Uma vez que o adolescente respondeu ao processo internado provisoriamente e que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a providência, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.
    Quanto aos bens apreendidos na presente demanda, fora detalhadamente exposto na fundamentação o procedimento a ser feito, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício(s) para o cumprimento de determinações deste juízo quanto à destinação dos bens, nos termos em que estabelecidos.
    Cumpra-se o disposto no art. 39 da Lei n. 12.594/2012, nos arts. 6º e 8º da Resolução n. 165 do Conselho Nacional de Justiça e na Portaria n. 003/2018 deste juízo” (documentos eletrônicos 226 e 227; grifos meus e no original).
    O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, com base nas manifestações proferidas pelas instâncias ordinárias, consignou o seguinte:
    “Busca-se, em síntese, o reconhecimento de constrangimento ilegal na internação do paciente antes do julgamento da sua apelação.
    No caso, o paciente foi condenado pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual lhe foi aplicada a medida de internação, com base na reiteração delitiva, além de negado o direito de recorrer em liberdade, nos termos seguintes (e-STJ fl. 239):
    ‘Uma vez que o adolescente respondeu ao processo internado provisoriamente e que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a providência, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade’.
    O Tribunal a quo negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, conforme segue e-STJ fls. 338/340):
    ‘O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ordem para imediato cumprimento da medida socioeducativa, independentemente do trânsito em julgado da sentença. Argumenta que a decisão fere o princípio da presunção de inocência, além de impor tratamento mais gravoso ao adolescente do que se fosse adulto.
    Não vislumbro a pretensa ilegalidade.
    Prefacialmente vale relembrar que as medidas socioeducativas não são penas, embora guardem certa conotação repressiva. As medidas socioeducativas possuem caráter de prevenção à delinquência, de modo a atingir o objetivo primordial de proteção aos direitos do adolescente. Sem a pretensão de adentrar demasiadamente na análise do conjunto fático-probatório disponível, no processo de execução de medida socioeducativa (PEMSE) n.5001838-81.2021.8.24.0075 (instaurado para o acompanhamento de internação provisória mas que durante a tramitação foram juntadas guias de execução de outras medidas socioeducativas), se observa que o paciente, adolescente com 14 anos de idade(nascido em 14 de dezembro de 2006, natural de Criciúma/SC), foi transferido do Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório (CASEP) de Tubarão para o Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) de Criciúma no dia 5 de abril próximo passado. O processo aguarda a apresentação pela equipe técnica do plano individual de atendimento (PIA). Conforme anotou o Juízo a quo, o paciente apresenta reiteração no cometimento da infração penal análoga ao crime de tráfico de drogas, o que faz incidir o disposto no inciso II do artigo 122 da Lei n. 8.069/1990. Com efeito, a decisão objurgada está adequadamente fundamentada, além de amparada não apenas na repressão aos graves atos infracionais (equiparados a crimes de tráfico de drogas), mas também na salvaguarda do positivo progresso de recuperação da personalidade do adolescente. Por corolário racional, tratando-se o ato infracional análogo ao tráfico de drogas de prática grave, de incontestável perniciosidade ao bem-estar social, que os pressupostos da excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento estribam a decisão de segregação cautelar. A propósito, em modelar julgado do Superior Tribunal de Justiça, cuja relatoria coube ao eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, por maioria de votos, ficou assentado que condicionar o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença constitui obstáculo aos princípios e objetivos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (grifos inexistentes no original):
    […]
    À vista do exposto, inexistindo constrangimento ilegal à liberdade do paciente e evidenciado o cabimento do imediato cumprimento da medida socioeducativa, a solução que melhor se conforma à hipótese dos autos é a denegação da ordem’.
    Dessa forma, diversamente do que alega a impetrante, o paciente já estava internado provisoriamente quando da prolação da sentença, cuja regularidade já foi, inclusive, confirmada no âmbito desta Corte (HC 638.338/SC).
    […]
    Nesse contexto, além de encontrar-se amparada em provimento de natureza cautelar, inexiste ilegalidade no cumprimento da medida socioeducativa imposta na sentença antes do trânsito em julgado da condenação.
    Portanto, na espécie, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedente” (doc. eletrônico 283; grifos no original):
    Por tais razões, forçoso concluir que a medida de internação imposta está devidamente lastreada no art. 122, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, o menor vem reiteradamente praticando atos infracionais idênticos e as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes na ressocialização, o que autoriza e até indica a imposição da medida mais gravosa. Outro não é o entendimento desta Suprema Corte (vide RHC 164.330/ES, rel. Min. Marco Aurélio; HC 168.122 AgR/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 120.744 AgR/SP, rel. Min, Rosa Weber; HC 84.218/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 111.045/DF, rel. Min. Cármen Lúcia; HC 101.366/MG, rel. Min. Gilmar Mendes; e HC 111.540/MG e HC 113.758/MG, ambos de minha relatoria).
    Além disso, conforme ressaltado pelas instâncias antecedentes, o paciente encontra-se sob custódia provisória desde o início da apuração do ato infracional (vide documentos eletrônicos 14 a 16 e 46), porque presentes os pressupostos e os requisitos previstos no parágrafo único do art. 108 do ECA, razão pela qual não prospera a alegação de que está ocorrendo a execução antecipada da medida socioeducativa imposta, como se alega.
    Essa providência, aliás, mutatis mutandis, em está sintonia com o que foi decidido por esta Suprema Corte nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF, invocadas ela defesa, no sentido de permitir a manutenção do acusado no cárcere quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sem que isso configure execução antecipada da pena.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator